Tribunal: TJMT
Processo: 1014039-70.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Embargos de Declaração n. 1014039-70.2021.8.11.0000 interposto no Recurso de Agravo de Instrumento de mesma numeração – Diamantino
Embargante: José Aparecido de Souza
Embargado: Leomar da Silva Simonini
DECISÃO
Trata-se de Embargos de Declaração interposto por José Aparecido de Souza em face da decisão proferida por este Relator, que deferiu o pedido de tutela antecipada recursal pleiteado no recurso de agravo de instrumento que aviou.
Alega o embargante que o magistrado descumpre a decisão liminar ou no mínimo há uma obscuridade quanto à extensão da liminar concedida.
Assevera que em seu entendimento o pedido de tutela de urgência foi concedido para que o embargante seja restabelecido na posse do imóvel, conforme solicitado no item “I” dos pedidos, e por isso, requer que conste expressamente a determinação de que deverá ser confeccionado o mandado de reintegração de posse.
É o relatório.
Decido.
Em que pese o zelo pelo trabalho dedicado pelo profissional ao seu constituinte, tenho que não lhe assiste razão.
Consta da narrativa do recurso de agravo de instrumento expressamente alegação de cerceamento de defesa, em face do indeferimento de plano da liminar de reintegração de posse, vejamos:
“Novamente, então, pedimos deste Tribunal de Justiça a correta aplicação do direito e dos precedentes firmados pelos Tribunais Superiores de nosso país, uma vez que a decisão de primeiro grau viola frontalmente os artigos 4o, 6o, 8o, 9o e 10o do Código de Processo Civil, ao ter sido proferida decisão surpresa e com base em fundamento ao qual não se oportunizou à parte o poder de manifestação. Não só isso, a decisão judicial ainda assim violou o artigo 562 do Código de Processo Civil, já que é dever do magistrado, não convencido do direito, designar audiência de justificação – o que não ocorreu.” (id. 96819494)
Na decisão da tutela antecipada recursal restou consignado:
A princípio e sem vinculação ao mérito recursal, verifico que a liminar de reintegração de posse foi indeferida de plano, ou seja, sem determinar que o autor justificasse previamente o alegado na petição inicial, nos termos do art. 562 do CPC.
Desse modo, a ausência de oportunidade à parte para manifestar-se sobre a realização de compra e venda do bem (id. 96834450), implica em cerceamento de defesa, e por consequência, violação do princípio constitucional do devido processo legal.
Diante do exposto, defiro a tutela antecipada recursal almejada. (id. 97636974 - sublinhei)
Observo que o douto magistrado na informação de id. 98524557, esclareceu que
Informo que será dado cumprimento à determinação de Vossa Excelência no sentido de, com fundamento no art. 10 do CPC, conceder o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte autora esclareça e justifique determinados aspectos da pretensão ajuizada, os quais não foram esclarecidos na inicial e documentos que a acompanham (dentre os quais o objeto do contrato de compra e venda ID. Num. 54132819 - Pág. 1/2).
Em que pese as alegações do embargante, a tutela antecipada recursal restringe-se à concessão de justificação estabelecida no art. 562 do CPC, que prevê que no caso da petição inicial de reintegração de posse não estar devidamente instruída - e por este motivo foi indeferida - o magistrado deve determinar que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.
Por isso mantenho na íntegra a decisão.
Em tais condições, conheço dos embargos e o REJEITO.
P. I.
Cuiabá, 24 de novembro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator